Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706678-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO GARBUGIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de SERGIO GARBUGIO, contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo perito, extinguindo o procedimento de liquidação. Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença do requisito da probabilidade de provimento do instrumento, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. O Agravante comparece aos autos, manifestando a ocorrência de “fato novo”. Alega que houve a determinação do levantamento dos valores depositados, o que poderia ocasionar dano de difícil reparação. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Depreende-se dos autos de origem que o Juízo de primeiro grau recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando a intimação do executado, ora Agravante, para promover o pagamento voluntário do débito. O Banco do Brasil realizou o pagamento dos valores homologados, pugnando pela suspensão do feito na origem, ou pela determinação de apresentação de caução suficiente e idônea para levantamento dos valores. Observa-se, assim, que não há que se falar em fato novo. O Agravo de Instrumento em tela limita-se ao exame da decisão proferida em liquidação de sentença e à discussão acerca de eventual excesso de cálculos. Nesse sentido, a insurgência a respeito das consequências do pagamento voluntário efetuado pelo executado, posterior à decisão agravada, por não dizer respeito à matéria objeto do recurso, não pode ser nesta sede apreciada, sob pena de se incorrer em julgamento extra petita. Além disso, configuraria verdadeira supressão de instância o enfrentamento de matéria ainda não apreciada na origem. Ora, o pedido de suspensão do feito de origem após o pagamento voluntário e de exigência de caução ainda não foram decididos pelo Juízo de primeiro grau. Logo, não podem ser objeto de apreciação por essa instância revisora. Por fim, não reconheço a existência de elementos autorizadores da reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, especialmente porque não demonstrado o alegado excesso de execução, cerne do recurso. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se, com a intimação do Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 17:32:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador